Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VÍTIMA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA. TENTATIVA. REDUÇÃO MÍNIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para que o reconhecimento de pessoas seja viciado, antes é preciso que o referido procedimento seja realizado. No caso concreto, o procedimento não foi realizado e, por isso, não há que se falar em nulidade.
2. O reconhecimento pessoal tem lugar nos casos de fundada dúvida acerca da autoria, quando houver necessidade (CPP, art. 226, caput), o que não é a hipótese dos autos, em que os acusados são filmados na prática da conduta delitiva, inexistindo dúvidas de que as pessoas capturadas pelas imagens são, de fato, os apelantes, contexto capaz de evidenciar, com firmeza, a autoria delitiva.
3. Para que se caracterize o furto qualificado pela fraude, a coisa móvel deve ser subtraída ou surrupiada mediante um plano ardiloso, que supere a vigilância da vítima, enquanto no estelionato o objeto material é entregue ao agente pela vítima ludibriada ou induzida a erro pelo autor do delito.
4. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo, o juízo pode se valer de apenas uma delas para o aumento na terceira fase, enquanto pode se valer da causa restante como circunstância judicial negativa.
5. A circunstância da vítima ser idosa tem natureza objetiva, de modo que a sua aplicação é mandatória e independe do prévio conhecimento dos agentes.
6. O crime impossível somente se caracteriza quando o agente, após a prática do fato, jamais poderia consumar o crime pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do objeto material, nos termos do art. 17 do Código Penal.
7. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (STJ, Súmula de no 659)
8. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.